Tribunal: TJDFT
Processo: 0720726-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE CITAÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a arguição de prescrição intercorrente deduzido em sede de exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada/agravante.
2. O início da contagem do prazo prescricional na execução fiscal pressupõe, necessariamente, a não localização do devedor ou a inexistência de bens, cuja contagem do prazo se inicia com a ciência da Fazenda Pública a respeito de tal fato, conforme o caso, segundo o REsp 1340553/RS.
3. Na hipótese, sequer houve a expedição de mandado de citação. Logo, não se pode dizer que o devedor não foi localizado nem que não foram encontrados bens penhoráveis, muito menos que a Fazenda Pública teve ciência disso, visto que são situações inexistentes.
4. Aplicável, ao caso, a Súmula no 106 do STJ, que assim prescreve: “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.